Tribunal: TCU
Processo: 022.800/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ABSORÇÃO DA PARCELA REMUNERATÓRIA TEMPORÁRIA DECORRENTE DA LEI N.o 11.091, DE 2005. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Universidade Federal Fluminense em favor de José Luiz Stalleiken Martins; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial da aposentadoria em favor de José Luiz Stalleiken Martins (à Peça 10 sob o n.o 21703/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante do indevido pagamento da rubrica em "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" sob o valor de R$ 395,19 ante a ausência da necessária absorção superveniente dessa parcela, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 15 da Lei n.o 11.091, de 2005; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal Fluminense adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. promova a correção sobre os indevidos pagamentos identificados na ficha financeira de José Luiz Stalleiken Martins pela rubrica como " 82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05 " sob o valor de R$ 395,19, não tendo ela sido reduzida para o correto valor como previsto no art. 15 da Lei n.o 11.091, de 2005; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação pelo indevido pagamento da rubrica em " 82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05 " sob o valor de R$ 395,19, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU, com a adicional comprovação sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 deste Acórdão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal Fluminense adote, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento das determinações proferidas pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.